Tribunal: TJDFT
Processo: 0748376-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748376-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: BARBARA LOYANE BARBOSA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Barbara Loyane Barbosa de Carvalho, em que o d. Juízo a quo, ao deferir a liminar vindicada, advertiu a parte autora de que “durante o prazo de 5 dias para purga da mora, o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida.” (ID 75954783 dos autos de origem) Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que a lei não exige prévia comunicação ao juízo para retirada do bem da comarca. Argumenta que não ocorrida a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, automaticamente se consolidará a posse e propriedade do veículo em favor do credor, podendo este imediatamente iniciar tratativas para alienação do veículo e retirada da comarca sem aguardar autorização judicial. Colaciona jurisprudência que reputa favorável à tese expendida. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja afastada a advertência imposta pelo juízo de origem no sentido de que o bem não saia do Distrito Federal sem prévia comunicação e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 21266811. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. A decisão agravada consignou que “durante o prazo de 5 dias para purga da mora, o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida.” Isso porque nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, é assegurado ao devedor fiduciante, no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Sendo assim, durante referido lapso temporal para purga da mora, não se revela razoável a remoção e alienação do bem, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário. Contudo, transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem purga da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO QUE CONDICIONA A REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO AO EXAURIMENTO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que concedeu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, ressalvando o impedimento da remoção e alienação do bem até o decurso integral do prazo para contestação, previsto no artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69. 2. Em caso de não pagamento pelo devedor, após escoado o prazo de cinco dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, dar-se-á a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (artigo 3o, §1o, DL no 911/69), permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem, nos termos do artigo 2o do DL no 911/69. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1123227, 07097993020188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM BUSCA A APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIBERAÇÃO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UF E PARA ALIENAÇÃO. SOMENTE APÓS DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispõe o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a consolidação da propriedade do veículo alienado fiduciariamente no prazo de cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, caso o devedor fiduciante não faça uso da prerrogativa de pagamento da integralidade da dívida pendente. 2. Assim, a consolidação dominial só se verifica na hipótese em que o débito não é pago no prazo legal, razão pela qual o bem apreendido deve permanecer disponível para restituição caso o devedor fiduciante exerça a faculdade de quitação que a legislação lhe outorga. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1073468, 07129945720178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso) Veja-se que a decisão a quo não vedou a remoção do bem, apenas condicionou-a à prévia comunicação ao juízo durante o período da purga da mora. Logo, transcorrido o prazo legal conferido ao devedor fiduciário sem o pagamento, possível a remoção do bem, independentemente de prévia comunicação do juízo. Posto isso, INDEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora